Tribunal: STF
Processo: AI 110677
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-05-16
Data de publicação: 1986-05-16

Ementa:
- IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. MERCADORIA EM FALTA. ART. 23, PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO-LEI N. 37/66. ART. 19 DO CTN. INEXISTE CONTRADIÇÃO OU ANTINOMIA ENTRE A NORMA GENERICA DO ART. 19 DO CTN E A NORMA ESPECÍFICA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 23 DO DL 37/66. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.